Tribunal: TJMT
Processo: 1011111-44.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011111-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO), JOCEMAR LUIZ DADALT - CPF: 027.944.981-00 (AGRAVANTE), JOSE CICERO DOS SANTOS - CPF: 529.974.724-15 (AGRAVADO), NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 17.360.151/0001-53 (AGRAVADO), UNICA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 30.054.796/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. DETERMINAÇÃO DE ANOTAÇÃO DA AÇÃO EM PRONTUÁRIO DO VEÍCULO.
PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE EVIDENCIEM EVENTUAL DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA MEDIDA
. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Cinge-se o presente recurso à reforma da decisão proferida em primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência postulada pelo Requerente/Agravante, consistente em determinar a expedição de ofício ao DETRAN para anotação da presente ação no prontuário do veículo de propriedade da parte demandada, impossibilitando sua venda, transferência e alienação a terceiros de boa-fé, sob pena de colocar em risco o resultado útil do processo.

II - O deferimento de tutela de urgência, na fase cognitiva do processo, somente se faria possível caso restasse comprovado o perigo de dano por parte do interessado, consubstanciado em indícios suficientes de dilapidação patrimonial, ocultação de bens ou insuficiência econômica dos Requeridos/Agravados, o que não restou evidenciado neste momento processual.

III - Ausentes os pressupostos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do CPC.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1011111-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOCEMAR LUIZ DADALT.

AGRAVADOS: JOSÉ CÉCERO DOS SANTOS e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
JOCEMAR LUIZ DADALT
, em combate à decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis – MT,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos n. 1000541-43.2024.8.11.0050, ajuizada em desfavor dos agravados
JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS e Outros
, indeferiu a tutela de urgência, consistente na anotação da existência da ação de indenização no prontuário do veículo de propriedade do agravado (Id. 151972448).

Em suas razões, o agravante aduz que requereu a concessão de tutela provisória para o fim de que ocorra a anotação da presente ação no prontuário do veículo de propriedade dos agravados junto ao DETRAN, impossibilitando sua venda, transferência e alienação a terceiros de boa-fé, sob pena de colocar em risco o resultado útil do processo, a qual restou indeferida pelo Juízo
a quo
.

Sustenta que, ao contrário do proferido na decisão objurgada, restou comprovada
a probabilidade do direito, visto que, além da dinâmica delineando todo o acidente
sub judice
, houve-se a ciência inequívoca da parte agravada que realizou tratativa irrisória com o agravante, firmado em situação de extrema necessidade financeira deste, além de ter sido transacionado sem a presença de um advogado, o que a levou ao respectivo aceite.

Pontua que a restrição não acarreta prejuízo algum, pois a medida não impede o uso, gozo e fruição ou exercício de quaisquer dos direitos da propriedade, não impedindo nem futura alienação, já que é meramente comunicativa.

Por fim, requereu a concessão do efeito ativo para, determinar a anotação de restrição de transferência em bem móvel, evitando transferência ou alienação, frustrando a pretensão ressarcitória do agravante. No mérito, requereu o provimento do recurso, para manter a anotação de restrição, (Id. 211690166).

O agravante é isento de recolhimento de custas (Id. 211707151).

O almejado efeito suspensivo foi indeferido (Id. 211865174).

Sem contraminuta, em razão da não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
JOCEMAR LUIZ DADALT
, em combate à decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos n. 1000541-43.2024.8.11.0050, ajuizada em desfavor dos agravados
JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS e Outros
que indeferiu a tutela de urgência.

Na espécie, o presente recurso visa, em síntese, à reforma da decisão proferida em primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência postulada pelo Requerente/Agravante, consistente na determinação de expedição de ofício ao DETRAN para efetuar a anotação da presente ação no prontuário do veículo de propriedade da parte demandada, impossibilitando sua venda, transferência e alienação a terceiros de boa-fé, sob pena de colocar em risco o resultado útil do processo.

É mister, portanto, analisar se o caso em tela preenche os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No escólio de Fredie Didier Jr:

Na forma do art.
294
,
CPC
, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. As tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a demonstração de ‘probabilidade do direito’ e do ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’ (art.
300
,
CPC
). A tutela provisória de evidência (sempre satisfativa/antecipada) pressupõe a demonstração de que as afirmações de fato estejam comprovadas, tornando o direito evidente, o que se presume nas hipóteses do art.
311
,
CPC
, examinado mais à frente. A urgência pode servir de fundamento à concessão da tutela provisória cautelar ou satisfativa (arts.
294
,
parágrafo único
, e
300
,
CPC
). A evidência, contudo, só autoriza a tutela provisória satisfativa (ou simplesmente ‘tutela antecipada’, metonímia legislativa) (arts. 294 e 311,
do
CPC
). Assim, para pedir uma tutela provisória satisfativa, é preciso alegar e demonstrar urgência (art.
300
,
CPC
) ou evidência (art.
31
1,
CPC
)- ou ambas, obviamente; mas a tutela provisória cautelar somente pode ser pleiteada em situações de urgência. Isso se dá porque a urgência é inerente à tutela cautelar." (Curso de Direito Processual Civil. v. 2, Bahia: Ed. Juspodivm, p. 569/570)
.

Na hipótese dos autos, não obstante as razões recursais, entendo que não se encontram por ora, preenchidos cumulativamente, os pressupostos necessários para conceder a antecipação da tutela pretendida. Veja-se:

No confronto entre o que é alegado e o que é provado, os elementos que constam na inicial e nos documentos que escoltam, em juízo de cognição sumária, não indiciam maior confirmação futura e menos refutação, sendo imprescindível a realização de dilação probatória.

Isso porque, para se impor anotação da ação no prontuário do veículo dos requeridos, deve pressupor preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diferentemente do que sustenta o agravante, no caso em voga, para além da discussão atinente à probabilidade do direito, o acolhimento da tese inicial esbarra, a meu ver, na não demonstração do requisito relacionado ao risco do resultado útil do processo.

Dessa forma, a par da argumentação do agravante quanto à necessidade de anotação da presente ação no prontuário do veículo de propriedade da parte demandada, impossibilitando sua venda, transferência e alienação a terceiros de boa-fé, seu deferimento na fase cognitiva do processo, somente se faria possível caso restasse comprovado o perigo de dano por parte do interessado, consubstanciado em indícios suficientes de dilapidação patrimonial, ocultação de bens ou insuficiência econômica dos Requeridos/Agravados, o que não restou evidenciado neste momento processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA
.
Anotação da ação no prontuário do veículo de propriedade da parte agravada. Inovação recursal. Recurso não conhecido no ponto. Restrição de transferência de veículo de propriedade do demandado. Inviabilidade. Ausência de elementos mínimos que evidenciem eventual dilapidação patrimonial ou, ainda, risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da medida. Art. 300 do CPC. Requisitos não preenchidos. Mera expectativa de um direito. Ausência de título líquido, certo e exigível do alegado direito. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido monocraticamente.
(TJRS; AI 5377272-96.2023.8.21.7000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Vinícius Andrade Japurr, Julg. 13/12/2023; DJERS 13/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR.

Imposição de restrição de transferência ao veículo de um dos réus ou a anotação da existência da demanda em seu prontuário. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC. Não demonstração de indícios de dilapidação ou oneração de patrimônio. Mera resistência à pretensão do autor que não constitui fundamento idôneo para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Recurso conhecido e não provido.
(TJPR; AgInstr 0017266-76.2023.8.16.0000; Marechal Cândido Rondon; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Julg. 19/06/2023; DJPR 19/06/2023).

No mesmo sentido, importa ressaltar que, nesse momento processual há mera expectativa de um direito, não havendo suporte jurídico para o deferimento do pedido, visto que não há título líquido, certo e exigível do alegado direito.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO VIA RENAJUD DOS VEÍCULOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. Agravo de Instrumento, n. 5164754922022821700, 15ª Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 23.11.2022.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NO VEÍCULO DA AGRAVADA. DISCUSSÃO QUE ADIANTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
O deferimento da tutela antecipada pretendida demandaria o adiantamento da análise do mérito da ação, o que é incabível em sede de agravo de instrumento em fase de conhecimento, em razão da cognição sumária a que este está atrelado. Ademais, ausente a demonstração de risco de lesão grave ou de difícil reparação, assim como de probabilidade do direito, que autorize a concessão da medida
. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50932234320228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 25.08.2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA AVERBAÇÃO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA PARTE AGRAVADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE EVIDENCIEM EVENTUAL DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU, AINDA, RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA MEDIDA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51120151120238217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Vinicius Andrade Jappur, Julgado em: 22.08.2023).

Registro, por oportuno, que o gravame representa óbice a que a parte agravada disponha livremente do seu patrimônio, sem que se conheça qualquer intenção sua de dilapidar seu patrimônio a ponto de inviabilizar eventual direito alcançado pela parte contrária.

Dessa forma, ausentes os pressupostos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência. Saliente-se, por oportuno, que, se ao final da demanda concluir-se o Juízo Singular modo diverso, pelas provas que se seguirem, será à parte garantido o direito pleiteado, forma pela qual não vislumbro, por ora, o risco ao resultado útil do processo.

Por tais premissas, entendo ser adequada a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024